Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra decisão que rejeitou embargos de terceiro e manteve a restrição judicial sobre veículo, decretada em ação cautelar inominada criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo embargante/apelante comprovam a propriedade do veículo objeto da restrição judicial; e (ii) determinar se a ausência de registro formal da transferência no órgão de trânsito impede o reconhecimento da propriedade alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pelo embargante/apelante, como comprovantes de transferências bancárias, pagamento de tributos, seguros e manutenção do veículo, não estabelecem vínculo inequívoco com o negócio jurídico alegado, apresentando inconsistências quanto aos remetentes e destinatários das transferências financeiras.
4. A relação empregatícia e de parentesco entre os apelantes justifica a cautela na manutenção da restrição judicial, visando assegurar eventual reparação ao erário em caso de condenação penal.
5. A ausência de justificativa plausível para a falta de transferência formal do veículo por mais de seis anos reforça a decisão de manter a restrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 129 e 130; e Código de Processo Civil, artigo 674.